Tribunal: STF
Processo: Rcl 49068
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Petição 97183, de 06.10.2021, protocolada por José Tadeu de Abreu, em face do ato pelo qual indeferi o processamento da Petição 91088, de 21.09.2021.



    Ao apreciar a Petição 91088, de 21.09.2021, autuada como embargos de declaração, constatei tratar-se de cópia de recurso de embargos de declaração (Petição 87842/2021) anteriormente opostos pela parte e por mim já apreciados. Diante disso, indeferi a petição e determinei o cancelamento do registro do incidente, recurso de embargos de declaração, a ela vinculando (eDOC 18).



    A parte reclamante, mediante a Petição 97183/2021, afirma que, em 21.09.2021, de fato, interpôs o recurso de agravo regimental e alega a ocorrência de equívoco deste Tribunal no processamento do feito, nos seguintes termos (eDOC 19): 



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 



    Relativamente ao R. Despacho publicado nesta data (04/10/2021), com o devido e maior respeito, o Suplicante volta à presença de Vossa Excelência, através de seu Procurador, a fim de expor e pedir o seguinte: 



    Em 10/09/2021, interpôs Embargos de Declaração - Petição: 87842, que foram examinados e decididos. 



    Em 21/09/2021, às 11:48:59, foi interposto AGRAVO INTERNO - Petição: 91088 (Agravo Regimental, tendo em vista o não provimento dos Embargos de Declaração). 



    Em 04/10/2021, foi publicado o seguinte Despacho: 



    Mediante a Petição 91088, protocolada em 21.09.2021, José Tadeu de Abreu opõe embargos de declaração (eDOC 16). Verifico que a referida petição consiste em cópia da Petição 87842, protocolada nesta Corte em 10.09.2021, por mim apreciada em 13.09.2021 (eDOC 12, DJe 16.09.2021). Uma vez que o referido recurso já foi apreciado, nada há a decidir. (...). 



    Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 



    Tendo em vista os termos do R. Despacho, entende o Suplicante, com a devida vênia, ter havido equívoco no encaminhamento da Petição de Agravo, por parte desse Excelso Tribunal, pois, em lugar do Agravo, teria havido nova avaliação da Petição dos Embargos de Declaração, já apreciada e dando origem ao Agravo Interno. 



    O Suplicante chegou a essa conclusão de possível equívoco, pelas seguintes razões: 



    a) - Consta do R. Despacho (transcrição acima), o seguinte: 



    (...) José Tadeu de Abreu opõe embargos de declaração (eDOC 16). Verifico que a referida petição consiste em cópia da Petição 87842, protocolada nesta Corte em 10.09.2021 (...). 



    b) - Diferentemente do que consta do tópico acima, em 21/09/2021 com base no Art. 317 do Regimento Interno desse Excelso STF, o Suplicante protocolou Petição de Agravo Interno (Agravo Regimental) e não Novos Embargos de Declaração, menos ainda mais utilizando cópia dos referidos EDs de 10/09/2021 e que já havia sido decidida por Vossa Excelência, vale repetir, dando ensejo ao Agravo Interno. 



    c) - Finalmente, consta do Histórico do Processo, o seguinte:



    i) - Em 21/09/2021, às 11:48:59 foi interposto Agravo Regimental - Petição: 91088.



    ii) - Em 21/09/2021, foi registrado, imediatamente após ao evento supra, interposição de Novos Embargos de Declaração, data vênia, anotação indevida na “sequência" dos atos processuais”, pois, em 21/09/2021, repetindo, foi interposto, apenas, Agravo Interno e não Novos Embargos de Declaração, como constou do Histórico do Processo.



    PETIÇÃO DE 21/09/2021 



    Excelentíssimo Senhor Ministro Relator, 



    Para solucionar dúvida que ainda possa existir sobre os esclarecimentos acima, o Suplicante está tomando a liberdade de juntar cópia da Petição de Agravo Interno, interposto em 21/09/2021, (e não de novos Eds), oportunidade em que ratifica o pedido que se segue: 



    PEDIDO 



    Que Vossa Excelência se digne examinar e acolher os argumentos expostos na Petição de Agravo Interno, os quais não deixam dúvida quanto aos Fundamentos Constitucionais da matéria e, especialmente, para que seja respeitada a prevalência desse Excelso Supremo Tribunal Federal, como Guardião do Respeito devido à Constituição Federal. 



    Termos em que, pede deferimento. 



    Belo Horizonte, 04 de Outubro de 2021. 



    (…)” (Grifos no original)



    Ante a alegação de existência de equivoco no processamento da Petição de Agravo por parte deste Tribunal, solicitei a Secretaria Judiciária que se manifestasse (eDOC 21).



    Vieram aos autos as seguintes informações (eDOC 22):



    “Excelentíssimo Senhor Ministro Edson Fachin, 



    Em cumprimento ao despacho de 03/11/2021, pedimos vênia para informar: 



    A Resolução n. 693/2020, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito do Supremo Tribunal Federal, estabelece em seu art. 10: Art. 10. 



    O protocolo, a autuação e a juntada de petições eletrônicas serão feitos automaticamente, ressalvadas hipóteses específicas regulamentadas em ato normativo próprio. (grifamos) 



    Assim, a juntada dos documentos enviados, nas peças eletrônicas do processo, é realizada automaticamente, sem intervenção da Secretaria Judiciária. 



    Ao peticionar, o advogado/parte indica o processo ao qual a petição será vinculada, bem como realiza o envio dos documentos correspondentes. O sistema, então, gera um recibo e faz a inclusão dos documentos como peça eletrônica daquele processo. Além disso, o sistema registra, no andamento do processo indicado, o número da petição, a data/hora do peticionamento, e a indicação feita pelo peticionante sobre o tipo de petição. 



    Após o recebimento dos documentos pelo sistema, a SEJ providencia, se necessário, a autuação da petição enviada de acordo com o seu conteúdo. No caso dos autos, o sistema acusou o recebimento da petição n. 91.088/2021 em 21/09/2021, edocs 16 e 17. 



    Apesar do andamento registrado em 21/09 trazer a indicação realizada pelo peticionante como “agravo regimental”, esta secretaria procedeu a autuação como embargos de declaração, de acordo com o conteúdo do documento enviado, edoc 16: 



    O Reclamante, ora Embargante, por seu procurador, tempestiva e respeitosamente, vem interpor os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, relativamente ao R. Despacho de Vossa Excelência que indeferiu a Reclamação [...] (grifamos) 



    Por fim, informamos que, em cumprimento ao despacho de 1º/10/21, foi efetuado o cancelamento do registro do incidente processual vinculado à Petição n. 91.088/2021. 



    À elevada consideração de Vossa Excelência.” (Grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    A parte reclamante esclarece ter interposto, por meio da Petição 91088/2021, o recurso de agravo regimental.



    Das informações prestadas pela Secretaria, conclui-se que o equívoco apontado no processamento do agravo regimental, pela juntada de cópia da petição anteriormente apresentada pela parte reclamante, não ocorreu por ato desta Corte no processamento da peça, uma vez que é o advogado/parte quem indica o processo ao qual a petição será vinculada, bem como quem realiza o envio dos documentos correspondentes (eDOC 22).



    Ante o exposto, os argumentos que embasam a Petição 97183/2021, não merecem acolhida, quer pela da inexistência do alegado equívoco deste Tribunal, quer pela ocorrência da preclusão consumativa do ato recursal.



    Indefiro o que requerido.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente